Tribunal: TJPA
Processo: 0810464-78.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810464-78.2026.8.14.0000

PACIENTE: ALEX CANTAO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse de munições, após apreensão de aproximadamente 718g de substância análoga à maconha, um carregador de pistola e três munições. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em audiência de custódia, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP.

A defesa sustentou nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, alegada ocorrência de agressões físicas e coação para obtenção de confissão informal, ilicitude das provas produzidas, ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual nulidade ocorrida na fase pré-processual; (ii) saber se a abordagem policial e a apreensão decorreram de fundada suspeita apta a legitimar o flagrante; (iii) saber se há elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva; e (iv) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a legitimar a segregação cautelar, superando eventuais nulidades ocorridas na fase anterior, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A atuação policial decorreu de denúncia anônima especificada, posteriormente corroborada por diligências realizadas em campo, culminando na apreensão de substância entorpecente e munições em posse do paciente, circunstâncias que evidenciam fundada suspeita e situação de flagrante delito.

As alegações de agressões físicas e coação demandam dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, tendo o magistrado de origem determinado a apuração regular dos fatos pelos órgãos competentes.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerada a quantidade de droga apreendida, a posse concomitante de munições e os antecedentes do paciente, elementos concretos que evidenciam periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta imputada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a superar eventuais nulidades ocorridas na fase pré-processual. 2. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente associada à posse de munições constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Alegações de tortura e coação que demandem dilação probatória não podem ser examinadas de forma aprofundada em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos III, LXIII e LVI; CPP, arts. 157, 244, 302, I, 310, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 781189/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no HC 814902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus criminal impetrado por Luiz Thiago Brito Freitas, em favor de
Alex Cantão Martins
, contra ato atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva nos autos do processo nº 0807589-20.2026.8.14.0006.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 01 de abril de 2026, sob imputação de tráfico de entorpecentes e posse de munições, tendo sido apreendidos, segundo o auto respectivo, aproximadamente 718g de substância análoga à maconha, um carregador de pistola e três munições. Em audiência de custódia realizada no dia seguinte, a prisão foi homologada e convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do Código de Processo Penal.

Na impetração, sustenta a defesa, preliminarmente, a ilicitude da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita, em afronta ao art. 244 do CPP, alegando que a diligência teria sido lastreada em denúncia genérica, sem individualização de conduta atribuível ao paciente. Afirma, ainda, que há inconsistência entre a notícia inicial de possível porte de armas de longo alcance e o resultado da apreensão, o que indicaria possível flagrante forjado.

Aduz, também, ocorrência de agressões físicas durante a prisão, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito que atestou escoriações, bem como obtenção de suposta confissão informal mediante coação e sem assistência de advogado, em violação aos arts. 5º, incisos III, LXIII e LVI, da Constituição Federal, e art. 157 do CPP, sustentando a nulidade das provas e o consequente trancamento da ação penal.

No mérito, argumenta a ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, asseverando que a decisão limitou-se a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas, sem demonstrar periculum libertatis, tampouco indicar elementos individualizados que evidenciem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Defende a inexistência de contemporaneidade e a desproporcionalidade da medida, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Sustenta, ademais, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, ressaltando o caráter excepcional da custódia preventiva, que não pode se converter em antecipação de pena.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade da prisão, com o relaxamento do flagrante ou revogação da preventiva, subsidiariamente com aplicação de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador Pedro Pinheiro Sotero, o qual
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 35980140).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
parcial e
denegação
do writ (Id. 36313122).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, alegação de tortura e coação, ilicitude das provas, inexistência de periculum libertatis, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da prisão em flagrante, cumpre destacar que o paciente encontra-se atualmente segregado por força de decisão judicial que converteu o flagrante em prisão preventiva, constituindo-se novo título jurídico autônomo apto a legitimar a custódia cautelar. Conforme informado pela autoridade coatora, a conversão ocorreu em audiência de custódia realizada em 02/04/2026, com fundamentação nos arts. 310, II, e 312 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, com a homologação do flagrante e sua conversão em preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas na fase pré-processual, por se tratar de novo título prisional.

Nesse sentido o entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO E DIREÇÃO PERIGOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS NULIDADES. NOVO TÍTULO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...). 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6.
Segundo entendimento desta Corte Superior, "com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
". Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 781189 MG 2022/0346713-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2023)

Dessa forma, considerando que o paciente se encontra atualmente submetido à prisão preventiva, resta superada qualquer discussão relacionada à anterior prisão em flagrante, conforme adequadamente consignado pelo Magistrado plantonista ao homologar o flagrante e determinar sua conversão em custódia preventiva no âmbito da audiência de custódia. Confira-se o excerto da decisão:

"Um percuciente exame do auto em epígrafe denota que foram observadas as formalidades mais essenciais e satisfeitas as prescrições constitucionais e legais atinentes, notadamente a observância dos preceitos contidos nos incisos LXII, LXIII e LXIV do art. 5º da CF/88, pelo que resulta incólume de ilegalidades. (...) Assim, não havendo elementos suficientes, neste momento, para reconhecer a ilegalidade da prisão, e estando presentes as formalidades legais, impõe-se a homologação do auto de prisão em flagrante. (...) Dessa forma acolhendo a manifestação ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do nacional ALEX CANTÃO MARTINS, com fundamento nos arts. 310, II, e 312 do CPP."

De toda sorte, ainda que assim não fosse, não se verifica, de plano, ilegalidade manifesta na abordagem. Consoante informações prestadas pelo Juízo das Garantias, a atuação policial decorreu de notícia recebida via CIOP acerca de indivíduos reunidos na área conhecida como “Invasão da Israel”, com possível intento de atentar contra agentes de segurança pública, havendo referência específica a indivíduo alcunhado “GARGA”. Durante a incursão, diversos indivíduos empreenderam fuga e o paciente, identificado como “GARGA”, foi alcançado, sendo encontrado em sua posse carregador de pistola calibre .40 com três munições intactas, além de mochila contendo substância análoga à maconha.

O laudo toxicológico provisório confirmou tratar-se de 718 gramas de Cannabis sativa L. Trata-se, portanto, de situação de flagrante delito próprio, nos termos do art. 302, I, do CPP.

Ademais, no que se refere ao início da investigação policial a partir de denúncia anônima encaminhada via CIOP, é entendimento consolidado que tal notícia apócrifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para embasar, por si só, a instauração formal de inquérito policial. Todavia, admite-se que, a partir dessas informações preliminares, a autoridade policial realize diligências investigativas destinadas à verificação da plausibilidade dos fatos noticiados. Na hipótese em exame, os elementos informativos foram corroborados pela localização do suspeito com as características previamente indicadas, bem como pela efetiva apreensão do material ilícito.

Cumpre destacar, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, circunstância que afasta a alegação de ilicitude probatória diante da configuração de situação típica de flagrante delito, expressamente autorizada pela Constituição Federal. Nesse contexto, a atuação policial e a subsequente prisão em flagrante foram realizadas em consonância com os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis, inexistindo qualquer nulidade a macular o auto prisional sob o argumento de ausência de fundada suspeita. Sobre a matéria, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). A busca pessoal/veicular é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. 2. No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa. 3. (...) (STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

No que concerne às alegações de agressões e coação, embora o paciente tenha relatado lesões na audiência de custódia, o magistrado plantonista consignou a existência de divergência de versões e determinou a regular apuração pelos órgãos competentes, não havendo elementos suficientes, naquele momento, para reconhecer ilegalidade apta a ensejar o relaxamento da prisão.

A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundado exame de fatos controvertidos, sobretudo quando já submetidos ao crivo do juízo natural.

Superada essa preliminar, passa-se à análise da legalidade da prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

No caso em exame, a materialidade encontra-se evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo laudo toxicológico e pela apreensão das munições. Os indícios de autoria emergem do relato dos policiais responsáveis pela prisão e da apreensão dos objetos ilícitos na posse direta do paciente.

Quanto ao periculum libertatis, a decisão de conversão destacou a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga apreendida (718g de maconha), a posse concomitante de munições de calibre restrito e os antecedentes do paciente, que declarou possuir registros anteriores.

A quantidade de entorpecente apreendida não pode ser considerada ínfima ou compatível com uso pessoal. Ao contrário, revela indícios de tráfico estruturado, sobretudo quando associada à posse de munições de arma de fogo, circunstância que denota periculosidade concreta e potencial envolvimento com organização criminosa.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente assentado que a quantidade significativa de droga apreendida, associada a outros elementos indicativos de atuação criminosa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa — residência fixa e atividade laboral informal — não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A jurisprudência é pacífica nesse sentido.

Também não procede a alegação de ausência de contemporaneidade. A prisão foi decretada imediatamente após o flagrante, em audiência de custódia realizada no dia subsequente aos fatos, inexistindo lapso temporal capaz de descaracterizar a atualidade da medida.

No tocante à suficiência de medidas cautelares diversas, verifica-se que a gravidade concreta da conduta, a expressiva quantidade de droga, a posse de munições e os antecedentes criminais indicam risco concreto à ordem pública. Nessas circunstâncias, mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da custódia por medidas do art. 319 do CPP, sob pena de esvaziamento da finalidade cautelar.

Não se constata, portanto, constrangimento ilegal evidente, teratologia ou ausência de fundamentação apta a ensejar a concessão da ordem. Ao revés, a decisão encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, observando-se os parâmetros constitucionais e legais que regem a prisão cautelar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço parcialmente

do
writ
uma vez que o pleito de nulidade da prisão em flagrante não deve ser conhecido, pois resta superado pela conversão do flagrante em prisão preventiva. No mérito, nos manifestamos pela
DENEGAÇÃO
da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 28/05/2026